Tribunal: TJDFT
Processo: 0745056-34.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESTERELIZAÇÃO POR LAQUEADURA. ART. 10. DA LEI 9.263/96. PACIENTE COM EPLEPSIA. MAIOR DE 25 ANOS. TRÊS FILHOS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a autora contra a sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial de obrigar o fornecimento de procedimento cirurgico de laqueadura, ao fundamento de que a cirurgia almejada é eletiva.
2. Requer concessão de gratuidade de justiça e reforma da sentença por se tratar de atribuição do Distrito Federal, por meio de sua rede pública de saúde, auxiliar às pessoas que necessitam de tratamento; que a autora faz uso de medicamentos amitriptlina e ácido valproico que suspendem o efeito de qualquer contraceptivo, de forma que é necessária a realização de cirurgia de laqueadura. Ainda que se trate de procedimento cirurgico eletivo, deve o Estado oferecer serviço de saúde em tempo razoável.
3. Gratuidade de justiça. A parte autora, ora recorrente, é patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, sendo considerada presumidamente hipossuficiente. Os documentos juntados aos autos também indicam ausência de sinais exteriores de riqueza, de forma que a recorrente faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Gratuidade de justiça deferida.
4. Inicialmente, cumpre pontuar que o direito a saúde é direito social assegurado pela Constituição Federal como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). A Carta Magna também prevê especial proteção do estado à família e assegura que o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito (art. 226, §7o da CF).
5. A Lei 9.263/96 regulamenta o planejamento familiar e em seu art. 10o possibilita esterilização voluntária mediante o cumprimento dos seguintes requisitos: I) homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte e cinco anos de idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce; e II) em caso de risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, testemunhado em relatório escrito e assinado por dois médicos.
6. No caso dos autos, extrai-se que a paciente preenche todos os requisitos previstos em lei, pois é maior de 25 anos (Id 16066801), possui três filhos e apresenta expressa indicação médica para realização do procedimento (Id 16066802). Observa-se ainda que a autora faz uso de DIU, que se desloca com frequência e causa hemorragia (Id 18924724 a 18924746). A autora também possui histórico de PAF Projétil de Arma de Fogo intracraniano em 2014, cefaléia, crises convulsivas, faz uso de medicamentos amitriptlina e ácido valpróico, que suspendem efeitos contraceptivos; além de apresentar quadro de intenso sofrimento psíquico (Id 16066802).
7. O ofício encaminhado pelo Distrito Federal informando que a autora não consta na lista de espera para realização de laqueadura diante da escassez de recursos, déficit de profissionais médicos nas especialidades de ginecologia e anestesiologia; ausência de ambiente ambulatório de Planejamento Familiar junto ao HRC (Id 16066803) não constituem motivos idôneos para recusa na realização do procedimento frente aos requisitos acima descritos.
8. Diante da evidente omissão do Distrito Federal quanto a assistência à saúde da autora, cujo procedimento encontra-se expressamente previsto em lei e inserto na tabela de procedimentos do SUS, deverá o Distrito Federal providenciar a cirurgia de laqueadura indicada dentro de 60 dias, contados do retorno dos procedimentos eletivos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 15.000,00.
9. Nesse sentido cito precedente: Acórdão 1152106, 07335847020188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no PJe: 13/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Distrito Federal versus Deyziane Silva de Sousa.
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e condenar o Distrito Federal a realizar a cirurgia de laqueadura indicada no prazo de 60 dias, contados do reestabelecimento dos procedimentos eletivos, ora suspensos por conta da pandemia da Covid-19, sob pena de multa diária de R$ 500,00, incidentes até o limite de R$ 15.000,00. Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrente vencido.